Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727506-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO MEIRA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO O agravante-devedor pleiteia a gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que comprove a alegada hipossuficiência alegada. P. I. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora